Tribunal: TJPA
Processo: 0808278-76.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808278-76.2022.8.14.0015

APELANTE: MARCOS MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. CABÍVEL EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGETIVA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.

1.

A fundamentação atinente a "obtenção de lucro fácil” faz parte do tipo penal descrito no delito de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
.

2.

A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento consolidado de nossa Corte Cidadã.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO PARA REDIMENSIONAR A PENA EM CONCRETO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0808278-76.2022.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MARCOS MOREIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MARCOS MOREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. - art. 157 (Roubo), c/c art. 71 (Crime Continuado), ambos do CPB.

A exordial acusatória relata que:

(...)
Consta nos autos que a vítima JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA, na data e hora acima mencionadas, estava a caminho de sua escola, quando foi abordado pelo denunciado, em uma motocicleta HONDA BROSS, o qual mediante, anunciou o “assalto”, exigindo a entrega da mochila da vítima e seu aparelho celular, junto com a senha, para tal desbloqueio e acesso ao telefone, obtendo êxito na ação, evadindo-se do local. Ademais, a vítima ao chegar em sua escola, informou o ocorrido aos seus professores, que de imediato acionaram a Polícia Militar. Além disso, a outra vítima DANYELLE LETICIA LIMA DE SOUSA que se encontrava próximo a fábrica de Açaí Petruz, indo para sua escola SENAI, notou um movimento suspeito do denunciado, chegando a conclusão de que o mesmo estava lhe seguindo há alguns minutos, desde o bairro Pirapora, quando, com o emprego de violência e grave ameaça, o mesmo lhe abordou e anunciou o “assalto”, subtraindo uma bolsa tiracolo, junto com o aparelho celular e o carregador.
(...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157 (Roubo), c/c art. 71 (Crime Continuado), ambos do CPB.

Após instrução regular do feito, em 08.02.2023, a Ação Penal foi julgada, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157 (Roubo), c/c art. 71 (Crime Continuado), ambos do CPB.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer: (i) Aplicação da pena base do sentenciado no mínimo legal, ou próximo a esse, diante de ausência de motivação adequada, atendendo-se a súmula nº: 17 do TJ-PA, e, consequentemente diminuindo a penal total do acusado e com isso aplicando regime menos gravoso.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade do redimensionamento da pena conferida ao réu.

Conforme se extrai da sentença, a pena base do requerido foi conferida observando-se a presença de dois vetores negativos, quais sejam: motivo e circunstância.

Entendo que o vetor circunstância acima apontado foi valorado de forma escorreita, não merecendo reparos.

O magistrado sentenciante assim fundamentou o referido vetor: “
Entendo como desfavoráveis, o denunciado seguiu a vítima por um tempo e cometeu o crime quando esta conduzia sua motocicleta em local mais deserto. Ademais, para cometer os roubos em face das duas vítimas, utilizou-se de um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta Honda Bros com prévio registro de furto/roubo, o que aumenta a gravidade dos crimes cometidos”.

Desta forma, resta demonstrado que as circunstâncias que levaram ao delito extrapolaram o normal ao tipo, merecendo seu desvalor.

Já no tocante aos motivos, vejo que o juízo
a quo
utilizou-se de fundamentação inidônea, pois é assente na jurisprudência que a obtenção de lucro não é argumento capaz de exasperar a pena, tendo em vista ser algo normal ao tipo penal.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3.
Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
. 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, não foi demonstrada qualquer fundamentação concreta para sua valoração, devendo o aumento por tal circunstância, portanto, ser expurgado da dosimetria. 5. Permanecendo como desabonadores os maus antecedentes do paciente, bem como considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, sendo que as instâncias ordinárias reconheceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, e majoraram sua reprimenda em 6 meses na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que a dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 2 anos e 6 meses de reclusão. Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena. (STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. ANTECEDENTES. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO CUJA PUNIBILIDADE FOI EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSOS EM ANDAMENTO. SÚMULA 444/STJ. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A obtenção de lucros com a prática do crime de roubo não pode subsidiar a exasperação da pena-base porquanto inerente ao tipo penal
. 2. Não transbordando a violência física o suficiente para a caracterização da elementar do crime de roubo, inviável sua utilização para exasperação da pena-base sob pena de bis in idem. 3. A utilização de faca não pode fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando configuradora da majorante prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código Penal. 4. A ausência de devolução da res furtiva e comportamento neutro da vítima não são motivos idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base. 5. A existência de condenação criminal transitada em julgado cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, bem como ações penais em andamento, não podem ser utilizados para agravar a pena-base. 6. Recurso especial provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena do recorrente para 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão recorrido. (STJ - REsp: 1368671 MG 2013/0060924-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014).

Assim, merece reforma a dosimetria da pena, considerando que o vetor motivo deve ser considerado como neutro.
Para tanto, utilizo o parâmetro amplamente aceito na jurisprudência, qual seja, a fração de 1/6 por vetor considerado negativo. Assim, passo a aplicar a nova pena base no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Observo que não há agravantes, mas pesa em favor do réu as atenuantes da menoridade e da confissão, de modo que ao aplicar a fração de 1/6 levaria a pena abaixo do mínimo legal, o que é vedado, conforme a Súmula 231 do STJ. Desta feita, a pena intermediária passa a ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, que em verdade, a torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho regime inicial de cumprimento como o semiaberto, haja vista que a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional mais gravoso.
(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Ficam as demais determinações do juiz de primeiro grau incólumes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em concreto ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento o semiaberto, com base nos fundamentos acima expostos.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 19/02/2024